Tribunal: TJDFT
Processo: 0711571-05.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÕES. DANO MORAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. VÍCIO SANADO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

2. Mero inconformismo, quanto à tese adotada, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, que não é sucedâneo de recurso.

3. A redução da indenização por dano moral não justifica a ocorrência de sucumbência recíproca, razão pela qual permanecem inalterados os ônus de sucumbência arbitrados em sentença.

4. Ainda que opostos com o propósito de prequestionamento, o cabimento dos embargos de declaração está adstrito à presença dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.